Tribunal: TJSP
Processo: 2196659-84.2019.8.26.0000
Classe: Reclamação / Furto Qualificado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Reclamação – Acórdão proferido pela 9a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo - Determinação de retificação de cálculo de penas não cumprida pelo MM. Juízo reclamado – Entendimento
Diante do não cumprimento, pela autoridade reclamada, de determinação de retificação de cálculo de penas, proferida em sede de Acórdão emanado da Câmara Criminal, cabe reclamação contra

Ementa:
Reclamação – Acórdão proferido pela 9a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo - Determinação de retificação de cálculo de penas não cumprida pelo MM. Juízo reclamado – Entendimento
Diante do não cumprimento, pela autoridade reclamada, de determinação de retificação de cálculo de penas, proferida em sede de Acórdão emanado da Câmara Criminal, cabe reclamação contra autoridade judiciária, para garantir a autoridade da decisão proferida pelo Tribunal.